Tribunal: TJES
Processo: 5007190-19.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007190-19.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO GUIDONI
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

LEANDRO GUIDONI, devidamente qualificada nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS que move em face da TELEFONICA BRASIL S.A. Na qual alega receber vários telefones da parte Recorrida.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: CONDENAR a requerida na obrigação de não fazer consistente na ABSTENÇÃO de ligar para o número (27) 99869-0630 com o objetivo de ofertar serviços, sob pena de multa que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais) por ligação realizada, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4672550) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos de dano moral.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Após análise dos autos, vislumbro de igual forma da r. sentença, visto que tal acontecimento se trata apenas de um mero aborrecimento, uma vez que não foi comprovado nos autos qualquer prova que justificasse qualquer dano moral. Não foi anexado qualquer print, ou até mesmo um quantitativo de vezes que a Recorrente recebeu de ligações. Dessa forma, não há qualquer dever de indenizar.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa em razão do benefício da assistência jurídica gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)